Tribunal: TJBA
Processo: 8013905-40.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013905-40.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS PEREIRA DE JESUS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC/2015. ENDEREÇO DO EXECUTADO. LEI Nº 6.830/80. PRESCINDIBILIDADE QUANDO DESCONHECIDO. IMPULSO PROCESSUAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na execução fiscal, o endereço do executado deve ser informado "sempre que conhecido" (art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80), sendo prescindível sua indicação precisa quando desconhecido pelo ente público. 2. O fornecimento do endereço constante do cadastro municipal atende aos requisitos legais, não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria desídia em manter seus dados atualizados. 3. A extinção do processo por abandono pressupõe citação válida e inércia subsequente da parte exequente, circunstâncias não verificadas nos autos. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013905-40.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, DOMINGOS PEREIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .............de.........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA